Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716032-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SOUSA FERREIRA AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIANCA SOUSA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0704752-67.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, e determinou a exclusão das verbas de sucumbência do cálculo da dívida, mantida a concessão do benefício de gratuidade de justiça ao executado. Em suas razões recursais, a agravante alega que o agravado tem crédito a ser recebido nos autos de Ação Indenizatória de no 0004935-18.2008.8.07.0007, onde houve pesquisa frutífera de veículos por meio do sistema RENAJUD, justificando o deferimento de seu pedido de penhora no rosto do referido processo. Esclarece que o agravado possui empresas ativas no ramo de confecção e aluguéis de roupas para festa, com capital social e faturamento anual significativos, razão pela qual seu benefício de gratuidade de justiça deve ser revogado. Defende que não há miserabilidade do agravado a justificar o deferimento de gratuidade de justiça, visto possuir imóvel de sua titularidade, além de veículos em seu nome. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a penhora no rosto dos autos da Ação Indenizatória no 0004935-18.2008.8.07.0007, e que seja revogado o benefício de gratuidade de justiça deferido ao agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido, conforme comprovante no ID 25791281. Devidamente intimada por meio do despacho de ID 25857638, a parte agravante reiterou os termos da inicial, conforme petição de ID 26120552. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Inovação Recursal 1.1. Penhora no rosto dos autos A agravante requer o deferimento de penhora no rosto dos autos no 0004935-18.2008.8.07.0007, contudo, em cotejo aos autos de origem, verifica-se que o pedido não foi decidido na decisão agravada, tendo sido analisada tão somente a questão da gratuidade de justiça concedida ao executado, ora agravado, e sua repercussão no crédito exequendo, em se tratando de honorários advocatícios. Dessa forma, observa-se que o juízo a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determinou a exclusão das verbas de sucumbência do cálculo da dívida, mantendo o benefício da gratuidade e postergando a análise dos demais pedidos da exequente, inclusive quando à pretendida penhora no rosto dos autos. Na decisão agravada ficou consignado que “os demais requerimentos constantes da petição de ID 87765110 serão analisados oportunamente”. Assim, considerando a necessidade da apresentação, pela exequente, de novo cálculo do crédito, decotando-se a verba de sucumbência inicialmente pleiteada, postergou-se a apreciação dos pedidos de natureza executória. Logo, inconcebível o conhecimento do pedido de penhora no rosto dos autos, tendo em vista que não foi devidamente apreciado pelo juízo de primeira instância, sendo indevido o seu julgamento sob pena de configurar supressão de instância. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do pedido de penhora no rosto dos autos. 1.2. Novos documentos Os documentos acostados ao ID 25791287 até ID 25791224 não foram juntados pela agravante na resposta à impugnação apresentada no cumprimento provisório de sentença em primeira instância. Sendo assim, a despeito do pedido de revogação da gratuidade de justiça no juízo a quo, não foram apresentados os referidos documentos para apreciação do julgador, limitando-se a agravante a argumentar a o recebimento de R$ 580.434,04 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), bem como a iminência de recebimento da quantia de R$ 160.380,93 (cento e sessenta mil trezentos e oitenta reais e noventa e três centavos) pelo executado nos autos da Ação Indenizatória 0004935-18.2008.8.07.0007, acostando cópia da referida ação como único documento de prova. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento desses novos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo de primeira instância. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO dos novos documentos apresentados no Agravo de Instrumento, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Passo à análise da parte conhecida. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I,c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 89646958 dos autos na origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 87178932), na qual o executado alegou, em síntese, que houve excesso de execução, pois a exequente incluiu, em seus cálculos, os honorários de sucumbência, os quais, segundo o impugnante, estão com a exigibilidade suspensa em virtude dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos nos autos originários, processo no 0733984-66.2017.8.07.0001. Requereu, ao fim, que fosse reconhecido o excesso no montante de R$ 9.667,80, que se considerasse como valor correto da dívida a quantia de R$ 64.452,00 e que a parte contrária fosse condenada ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da procedência da impugnação. Resposta à impugnação junto ao ID 87765110, na qual a exequente impugnou a justiça gratuita concedida ao executado, sob o argumento de que ele teria recebido o valor de R$ 580.434,04, bem como estaria na iminência de receber a quantia de R$ 160.380,93. Requereu, ao fim, a revogação da justiça gratuita concedida ao executado, a penhora no rosto dos autos no 0004935-18.2008.8.07.0007, em trâmite junto à 2a Vara Cível de Taguatinga, além de outras medidas constritivas. Decido. Trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos no 0733984-66.2017.8.07.0001, que condenou o executado ao pagamento de R$ 48.756,45, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação. Alegou, o impugnante, que as verbas de sucumbência estavam com a exigibilidade suspensa em virtude dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos, pedido que foi impugnado pela exequente, aduzindo que o executado teria recebido a quantia de R$ 580.434,04 e estaria na iminência de receber o montante de R$ 160.380,93, situação que afastaria sua miserabilidade. Compulsando os autos, verifico que o executado foi beneficiário do alvará de ID 83818021, retirado da Secretaria da 2a Vara Cível de Taguatinga em 15/04/2019, autorizando-lhe levantar a quantia de R$ 584.434,04. Ocorre que, a partir da leitura conjunta dos elementos constantes dos autos, depreende-se que grande parte daquela quantia foi penhorada em dezembro de 2019, conforme minuta BACENJUD de ID 83818022, na qual é possível observar um bloqueio da quantia de R$ 519.253,56. Pelas informações disponíveis nos autos, não é possível concluir que aquela monta foi restituída ao executado. Ou seja, não obstante o fato de o executado ter recebido R$ 584.434,04, o valor de R$ 519.253,56 foi penhorado em outros autos. Quanto à alegação feita pelo exequente de que o executado estaria na iminência de receber R$ 160.380,93, razão não lhe assiste. Ora, a partir da simples leitura do documento juntado pela própria exequente (ID 87765112, páginas 2 e 3, observa-se que, em que pese ter havido ordem de bloqueio de R$ 160.380,93, encontrou-se apenas a quantia de R$ 89,09, a qual foi restituída a Real Maia Transportes Terrestres EIRELI, executado nos autos no 0004935-18.2008.8.07.0007. Diante do exposto, considerando que a exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade da revogação da justiça gratuita concedida ao executado, a medida que se impõe é a sua manutenção. Em situação semelhante, assim decidiu o e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR MERAS ALEGAÇÕES. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. "MOROSIDADE" DO PODER JUDICIÁRIO INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As meras alegações articuladas pela recorrente no sentido de que o agravante não é economicamente hipossuficiente não são suficientemente consistentes para subsidiar a revogação da gratuidade de justiça previamente concedida, observado o disposto no art. 99, § 3o, do CPC. (...) (Acórdão 1306376, 07041163820208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE FATOS JÁ CONHECIDOS E APRECIADOS PELO JUÍZO EM CONTESTAÇÃO E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO HÁBIL A DEMONSTRAR ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE ENSEJARA A CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 100, do Código de Processo Civil, após ser concedida a benesse da gratuidade judiciária, o ônus de provar que a parte beneficiada não faz jus ao benefício é de quem tem interesse na revogação. Assim, é ônus da parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira do requerente da gratuidade de justiça lhe permitiriam arcar com os encargos processuais. 2. Na impugnação à justiça gratuita, a mera alegação de que o beneficiário não faz jus à benesse, desprovida de prova, não é capaz de afastar sua concessão. 3. Tendo em vista a ausência de comprovação, pelo agravante, da capacidade financeira da agravada, deve ser mantida a decisão que lhe deferiu os benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1293380, 07010996020208079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, assiste razão ao executado quando alegou ter havido excesso de execução, pois, como litiga sob o pálio da justiça gratuita, a exequente não poderia ter incluído em seus cálculos o montante de devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, procedendo-se ao decote da verba honorária constante da planilha de débitos de ID 83818018, página 6, tem-se que o executado era devedor da quantia de R$ 64.452,00, atualizada até 28/01/2021. Com estes fundamentos, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a exclusão das verbas de sucumbência do cálculo da dívida. Em virtude do acolhimento da impugnação, CONDENO a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor econômico obtido. No caso, o valor econômico perfaz o montante de R$ 9.667,80, o qual foi pleiteado em excesso, de modo que os honorários advocatícios serão fixados em R$ 966,78. Certifique, a Secretaria, acerca do decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Tendo aquele prazo transcorrido, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, para fins de prosseguimento do feito, juntar planilha atualizada do débito, já contendo a multa de 10%, prevista no art. 523, § 1o, do CPC, com a observação de que as verbas de sucumbência (custas e honorários advocatícios) estão com a exigibilidade suspensa. Os demais requerimentos constantes da petição de ID 87765110 serão analisados oportunamente. Intimem-se. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso específico dos autos, entendo que a parte agravante demonstrou a probabilidade de seu direito, fazendo jus à antecipação da tutela recursal pleiteada. O agravado, em sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 87178932 dos autos originários) pleiteou o decote dos honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) incluídos nos cálculos da agravante, haja vista que nos autos principais de no 0733984-66.2017.8.07.0001, o executado obteve o deferimento da gratuidade de justiça, diante de sua comprovada hipossuficiência financeira. Em resposta à impugnação, a agravante pleiteou a revogação do benefício concedido ao executado, ora agravado, argumentando a alteração de sua situação econômica, haja vista o levantamento de alvará judicial no montante de R$ 580.434,04 (quinhentos e oitenta mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) e a iminência do recebimento de R$ 160.380,93 (cento e sessenta mil trezentos e oitenta reais e noventa e três centavos) nos autos da Ação Indenizatória 0004935-18.2008.8.07.0007. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza a revogação do benefício nos seguintes termos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...) Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (destaquei) Diante do alvará expedido em favor do executado de quantia que supera quinhentos mil reais, a credora, ora agravante, demonstrou que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade da justiça deixou de existir para o beneficiário. Consigne-se que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, milita em favor do postulante a presunção de hipossuficiência de recursos ante a apresentação de declaração por ele firmada nesse sentido. Dita presunção, entretanto, é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. No presente caso, ao examinar o processo de referência, observa-se que a exequente, ora agravante, conseguiu desconstituir tal presunção, pois o agravado foi beneficiado em quantia significativa em ação indenizatória, capaz de alterar sua capacidade financeira. Ademais, ainda que o quase todo o crédito tenha sido penhorado em outros autos, isto não lhe retira o caráter de recebimento por parte do executado. Assim, a despeito de suposto endividamento, afasta-se a condição de pobreza, devendo ser revogado o benefício da gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NÃO REALIZAÇÃO. 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, somente podendo ser ilidida por elementos constantes aos autos. 2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando se tratar de questão de direito ou, se de direito e de fato, não houver necessidade de instrução probatória. 3. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1328977, 07075753120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à revisão dos alimentos provisórios não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. 2. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 3. Se existem nos autos elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural, afigura-se escorreita a decisão que indefere o benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Na hipótese, as provas coligidas aos autos revelam que o agravante ostenta padrão de vida que não coincide com o estado de miserabilidade aduzido pela parte. Esta condição aliada à remuneração percebida pelo recorrente demonstra que o agravante possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu acesso à justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1313187, 07268118620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMÓVEL. ACORDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALOR DE BEM INCORPORADO AO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. OBSERVÂNCIA. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Não pode deixar de ser observada no julgamento da causa compensação ajustada pelas partes para abatimento no débito locatício. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1289656, 07016465020198070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da antecipação da tutela recursal no presente recurso. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DEFERIR o pedido de antecipação da tutela recursal e revogar a gratuidade de justiça concedida do agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de junho de 2021 12:29:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador